Tribunal: TJES
Processo: 5029326-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029326-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENILDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LUDOLVICO MELO LTDA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5029326-14.2021.8.08.0024

RECTE.:
BENILDO DE OLIVEIRA

RECDO.:
LUDOLVICO MELO EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

DEFEITO EM PRODUTO NÃO SANADO APÓS REPARO TÉCNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INOMINADO

IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS FUNDAMENTOS. SERVIÇO PRESTADO SEM DEFEITOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id 4010202).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4010198), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4010196), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de
indenização por danos materiais e morais
, sob argumento que

a empresa ré/recorrida falhou na prestação de serviços em não consertar vício em seu aparelho telefônico, de forma que equivocadamente alegou que o defeito em questão se encontrava na tela, quando na verdade era problema na bateria,

Em suma, o magistrado de
primeiro grau
julgou improcedente os pedidos prefaciais sob o entendimento de que o consumidor buscou a ré com objetivo de sanar problema na tela, o que fora realizado, não sendo possível, portanto, condenar o réu por não ter sanado defeito na bateria.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia
m
a reforma da r. Sentença, alegando que
jamais procurou a empresa ré para sanar defeito em tela, dado que este diagnóstico fora elaborado pela própria demandante e que após tal conserto o aparelho telefônico continuou a apresentar problemas
.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia
ao
requerid
o
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto
, em breve resumo da lide, tem-se que o autor, ao detectar que seu aparelho telefônico desligava aleatoriamente, procurou a demandada a fim de sanar tal defeito, de forma que lhe foi cobrado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
(
Id. 11134795
)
sendo informado ainda que se tal problema era decorrente de defeito na tela e, nesse cenário, o consumidor aceitou o conserto, contudo, dias depois, o aparelho continuava a desligar e ao se dirigir novamente à ré, lhe foi informado que na verdade a origem do problema era por defeito na bateria, assim, o autor solicitou a devolução do dinheiro gasto no serviço, já que este restou inócuo na solução do defeito e que a ré se negou a restituí-lo.

N
esse sentido, ainda que argumente o autor/recorrente que o diagnóstico do problema fora elaborado pela empresa ré (tela), fato é que
este aceitou o aduzido e
a reparação foi feita pela prestadora de serviços,
sem vícios, inclusive com troca de peça
, com a devida contraprestação do consumidor,
consignando
não have
r
garantia em relação à bateria do aparelho
, portanto, inexiste falha na prestação de serviços, conquanto essa ocorreu de forma efetiva, ainda que posteriormente a bateria apresentava defeitos, ou seja, o consumidor pagou pelo serviço de reparo na tela e este foi prestado devidamente, assim, sem ilicitude,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE NEGO
PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)